Tribunal: TJDFT
Processo: 0756680-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756680-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE SILVA TELES, ALLISON DE OLIVEIRA GOMES, GUSTHAVO DA SILVA NOGUEIRA, ISEQUIEL PIRES MEDEIROS, PHELIPE RHUAN MOREIRA DE SOUSA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TCDF DESPACHO Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração, interposto por Aline Silva Teles, Allison de Oliveira Gomes, Gusthavo da Silva Nogueira, Isequiel Pires Medeiros e Phelipe Rhuan Moreira de Sousa contra despacho proferido pelo Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, no regime de Plantão do Conselho Magistratura, que deixou de analisar o pedido liminar formulado em Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, sob o fundamento de inexistência de dano irreparável decorrente da submissão do pedido ao Relator natural no primeiro dia útil após o recesso forense (ID 79855068). Irresignados, os ora agravantes afirmam a ocorrência de fato superveniente consistente na decisão proferida pela autoridade coatora no dia 29/12/2025, no Processo TCDF no 00600-00010402/2024-20-e, que “indeferiu a medida cautelar que buscava suspender os efeitos relacionados ao prazo de validade do certame.” Sustentam que a superveniente decisão administrativa contraria a decisão agravada no ponto em que afirma que os impetrantes estariam resguardados por recursos administrativos dotados de efeito suspensivo. Concluem que, diante da negativa administrativa, o Poder Judiciário tornou-se a única instância capaz de impedir a consolidação de efeitos jurídicos irreversíveis, sob pena de perecimento definitivo do direito. Além disso, reiteram que o encerramento do exercício financeiro de 2025, que se aproxima, acarretará a extinção da dotação orçamentária destinada para a nomeação de candidatos aprovados na condição de excedentes no concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ocasionando o perecimento irreversível do objeto do mandado de segurança. Afirmam que a tese jurídica veiculada no writ é simples e decorre da aplicação do princípio da isonomia. Ponderam, ainda, que manter decisões distintas para situações idênticas do mesmo concurso público viola o artigo 5o, caput, da Constituição Federal e fere o princípio da segurança jurídica. Ao final, requerem: “a) o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, para que seja reconsiderada a decisão agravada (ID 79855068), reconhecendo-se que o risco de perecimento do direito deixou de ser meramente prospectivo e passou a ser concreto e irreversível; b) concedida a tutela de urgência de natureza estritamente conservativa, para determinar que a Administração Pública se abstenha de produzir efeitos extintivos definitivos em relação ao concurso público regido pelo Edital no 001/2016, no tocante ao cargo QBMG-3, enquanto permanecer pendente controvérsia acerca da correta contagem do prazo de validade do edital; c) assegurar a reserva das vagas e da dotação orçamentária correspondente até julgamento do mérito; d) subsidiariamente, caso não haja retratação, o regular processamento do presente agravo interno, com sua submissão ao Colegiado, para que seja dado provimento ao recurso nos exatos termos acima delineados.” É o relatório. O agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso) O recurso também é regulamentado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos seguintes termos: " Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias. Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil." (grifo nosso) O despacho impugnado é da lavra do eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, com atuação no Plantão do Conselho Magistratura. Ocorre que, nos termos do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, não se admite, durante o plantão judiciário, a apreciação de medidas já examinadas em plantão anterior nem as respectivas reconsiderações: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifou-se). Assim, considerando que se trata de medida já apreciada no presente plantão judicial, não cabe novo pronunciamento, sobretudo porque não se vislumbra risco de perecimento do direito em se aguardar o expediente. Vale salientar, por oportuno, que o juízo de retratação possível em agravo interno, nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, somente ocorre após a manifestação da parte agravada. Diante do exposto, tratando-se de medida já apreciada por Desembargador plantonista, que reconheceu a inexistência de extrema urgência e gravidade que justificasse a análise fora do expediente forense, deixo de apreciar o pedido de reconsideração. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2025 . Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura